Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-73.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009261-73.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA - CPF: 049.629.241-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), KRISTIAN BATISTA MAIA - CPF: 046.106.401-47 (TESTEMUNHA), DANIEL ALVES DA SILVA - CPF: 017.860.491-71 (TESTEMUNHA), ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 066.408.441-92 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão de ter sido flagrado mantendo em depósito substância entorpecente (maconha) com finalidade de mercancia, sendo apreendidos mais de um quilo da droga, balança de precisão e dinheiro em espécie. Sustenta-se, em preliminar, nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial e, no mérito, a insuficiência de provas e a desproporcionalidade da fração de aumento da pena pela reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) examinar a proporcionalidade da fração de aumento da pena em razão da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando fundado em razões objetivas e concretas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme tese firmada pelo STF no Tema 280 (RE 603.616/RO). No caso, a abordagem de menor em via pública com droga, a indicação espontânea de que havia mais entorpecente na residência, a fama do local como ponto de tráfico e a fuga do acusado ao avistar a guarnição constituem fundadas razões para o ingresso policial.

4. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, o que autoriza a prisão em flagrante e o ingresso em domicílio a qualquer momento, constituindo exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar.

5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e termo de apreensão. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, prestados em juízo sob contraditório e corroborados por demais provas.

6. A palavra dos policiais é meio de prova idôneo para a condenação, quando harmônica com os demais elementos do processo, conforme entendimento consolidado no STJ e no Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7. A expressiva quantidade de droga apreendida, a presença de balança de precisão, a quantia significativa de dinheiro e o local conhecido como ponto de tráfico indicam a destinação comercial do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal.

8. A aplicação da fração de 1/2 pela reincidência mostra-se excessiva diante da existência de duas condenações anteriores, uma delas específica. Em atenção à proporcionalidade e à jurisprudência do STJ e do TJMT, é adequada a fração de 1/5, mantido o
quantum
final da pena mais benéfica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2. A palavra de policiais é prova idônea para sustentar condenação, quando coerente com os demais elementos colhidos nos autos.

3. A fração de aumento da pena pela reincidência deve observar a proporcionalidade e o número de condenações anteriores, podendo ser fixada em 1/5 quando adequadamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 42; CP, art. 33, §2o, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280, repercussão geral); STJ, AgRg no HC 403.600/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 03/05/2018; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 11/04/2017; TJMT, Apelação Criminal n. 1014938-68.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
José César da Silva Cruz
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública suscita,
preliminarmente,
a
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial
e sem fundada suspeita, caracterizando o que denomina “pescaria probatória” (fishing expedition). No
mérito,
alega
insuficiência probatória
para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que não há provas seguras de que o apelante concorreu para o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, especificamente quanto à fração de aumento aplicada na segunda fase em razão da reincidência (1/2), que considera desproporcional. (ID. 321112922).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da busca domiciliar, a suficiência probatória para a condenação e a adequação da fração de aumento pela reincidência. (ID. 323099876).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Élio Américo (ID. 324537862), manifesta-se pelo
desprovimento do recurso,
corroborando os argumentos ministeriais,
verbis
:

“Apelações Criminais – Sentença penal condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da lei n. 11.343/06, – Irresignação defensiva – 1. Preliminar: Pretendida anulação do processo, sob fundamento de que este teria se iniciado por procedimento ilegal – nulidade da busca domiciliar, ante a ausência de autorização para tanto e ausência de fundada suspeita – impossibilidade – policiais militares que realizaram a busca domiciliar após fundadas suspeitas do cometimento de crime de tráfico de drogas, consubstanciado no contexto fático – crime permanente – dispensabilidade de mandado – 2. Mérito: Almejada absolvição dos delitos de tráfico de drogas – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 3. Pedido de correção das frações de aumento da pena na segunda fase – improbabilidade – decisão se encontra devidamente fundamentada e é proporcional à gravidade do delito e às circunstâncias do caso concreto – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta por por
José César da Silva Cruz
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 20 de junho de 2020, por volta das 22h40min, na Rua Joaquim Murtinho, bairro Cavalhada II, no município de Cáceres/MT, o apelante foi flagrado mantendo em depósito substância entorpecente (maconha) com finalidade de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa acusatória, policiais militares realizavam rondas ostensivas quando avistaram o menor de idade Luiz Renan da Silva Cruz, irmão do apelante, em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, o adolescente demonstrou nervosismo e dispensou um objeto na via pública, que se verificou ser uma porção de substância análoga à maconha. Questionado, o menor informou que possuía mais entorpecentes em sua residência.

Diante dessa informação, os policiais se dirigiram ao local indicado, conhecido popularmente como “boca de fumo do Zé da Carroça”, onde encontraram o apelante José César da Silva Cruz. Este, ao avistar a guarnição policial, correu para o interior da residência, sendo abordado com uma porção grande de maconha nas mãos e a quantia de R$ 2.602,00 (dois mil, seiscentos e dois reais). Na residência, foram ainda localizadas
uma balança de precisão
e duas televisões sem comprovação de procedência.

Depreende-se ainda da peça acusatória, que o próprio apelante teria indicado aos policiais que havia enterrado um tablete grande de maconha em um terreno baldio em frente à sua residência, onde a droga foi efetivamente encontrada. No total, foram apreendidos 1,025kg (um quilo e vinte e cinco gramas) de cannabis sativa L (maconha), conforme laudo pericial acostado aos autos.

Inconformado com o acolhimento da denúncia e condenação, o apelante postula, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem fundada suspeita, caracterizando o que denomina “pescaria probatória” (fishing expedition). No mérito, alega insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que não há provas seguras de que concorreu para o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, especificamente quanto à fração de aumento aplicada na segunda fase em razão da reincidência (1/2), que considera desproporcional.

1. Da preliminar: nulidade da busca e apreensão domiciliar:

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada quanto à suposta nulidade por ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial.

A inviolabilidade do domicílio constitui direito fundamental consagrado no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que estabelece:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), fixou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

No contexto destes autos, verifica-se que a diligência policial decorreu de fundadas suspeitas, amparadas em elementos objetivos e concretos que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas no interior da residência do apelante. Senão vejamos:

I. A abordagem inicial ocorreu em via pública, quando o irmão menor do apelante foi flagrado dispensando uma porção de maconha;

II. O adolescente informou espontaneamente aos policiais que havia mais entorpecentes em sua residência;

III. O local era conhecido no meio policial como ponto de tráfico de drogas, denominado “boca de fumo do Zé da Carroça";

IV. Ao chegarem à residência, os policiais avistaram o apelante, que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga para o interior do imóvel, comportamento que reforçou as suspeitas iniciais.

Tais circunstâncias fáticas, analisadas em seu conjunto, configuraram fundadas razões para acreditar na ocorrência de flagrante delito no interior do domicílio, autorizando o ingresso dos policiais independentemente de mandado judicial.

Ademais, impende ressaltar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto a droga permanece em poder do agente. Essa característica autoriza a prisão em flagrante a qualquer momento, constituindo exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar. Nesse sentido:

“(...) Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que o agente policial, ao apurar denúncia anônima, aproxima-se de local conhecido como ponto de venda de drogas e identifica comportamento suspeito do suspeito. Trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva. (...)”
(N.U 1000123-21.2021.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Portanto, não há que se falar em “pescaria probatória” (fishing expedition), como sustenta a defesa, pois a diligência policial baseou-se em elementos concretos e objetivos que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas, não se tratando de mera intuição ou suspeita vaga dos agentes.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade da busca domiciliar.

2. Mérito - materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas:

No mérito, a defesa alega insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que não há provas seguras de que o apelante
José César da Silva Cruz
concorreu para o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Contudo, após acurada análise do conjunto probatório, constato que a materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas nos autos.

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial, que atestam a apreensão de 1,025kg (um quilo e vinte e cinco gramas) de cannabis sativa L (maconha).

Quanto à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares
Daniel Alves da Silva
e
Kristian Batista Maia
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, são coerentes e harmônicos entre si, descrevendo com riqueza de detalhes as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão da droga.

O policial
Daniel Alves da Silva
relatou em juízo que, durante patrulhamento, abordou o irmão menor do apelante em atitude suspeita, sendo encontrada com ele uma porção de maconha. O adolescente afirmou que havia mais entorpecentes em sua residência, onde estaria seu irmão, José César da Silva Cruz. Ao chegarem ao local, avistaram o apelante, que tentou fugir para dentro da casa carregando dinheiro e uma porção de maconha. Após ser abordado, o apelante indicou espontaneamente que havia enterrado um tablete de maconha em um terreno baldio em frente à sua residência, onde a droga foi efetivamente localizada, totalizando aproximadamente 1kg.

Por sua vez, o policial
Kristian Batista Maia
confirmou a narrativa, esclarecendo que, após a abordagem inicial do menor, a guarnição dirigiu-se até a residência conhecida no meio policial como ponto de tráfico de drogas. Relatou que o apelante foi flagrado com dinheiro e entorpecente nas mãos e que, posteriormente, levou os policiais até o local onde estava escondido o tablete de maconha, enterrado em frente à sua residência.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante possuem relevante valor probatório, mormente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Além disso, as circunstâncias da apreensão também indicam a finalidade de tráfico, tais como: a expressiva quantidade de droga apreendida (1,025kg de maconha), incompatível com o mero consumo pessoal; a apreensão de balança de precisão, instrumento comumente utilizado na prática do tráfico; a quantia em dinheiro encontrada com o apelante (R$ 2.602,00), em espécie e sem comprovação de origem lícita; o local ser conhecido no meio policial como ponto de tráfico de drogas (“boca de fumo do Zé da Carroça”).

Ressalte-se que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se exige a comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, como “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente sem autorização legal.

Dessarte, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a prática do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal (“vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo”, “guardar”, “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”, dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Diante do conjunto probatório, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição.

3. Dosimetria da pena – fração de agravamento pela reincidência:

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto à fração de aumento aplicada na segunda fase em razão da reincidência (1/2), que considera desproporcional.

Na sentença, o magistrado fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 580 dias-multa, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à natureza e quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/06). Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, aumentando a pena em 1/2,
incorrendo em erro material ao estabelecer a pena intermediária de 7 anos de reclusão e pagamento de 699 dias-multa
– quando o cálculo matemático correto resultaria em 8 anos e 9 meses de reclusão e 870 dias-multa. Infere-se o quantitativo equivocado foi definido em
7 anos de reclusão e pagamento de 699 dias-multa
ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual a sanção mais benéfica imposta, ainda que evidente o erro material de cálculo, não pode ser modificada para agravar a situação do réu em apelo exclusivamente defensivo.

No caso dos autos, o apelante sustenta que, conforme jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fração de aumento pela reincidência deveria seguir um critério progressivo: 1/6 para uma condenação; 1/5 para duas condenações; 1/4 para três condenações; 1/3 para quatro condenações; e 1/2 para cinco ou mais condenações.

Pois bem, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, embora o patamar de 1/6 (um sexto) seja adotado como parâmetro geral para a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria em razão das circunstâncias agravantes,
é admitida a aplicação de fração mais gravosa

quando houver fundamentação concreta
, especialmente nos casos de multirreincidência ou reincidência específica.

No caso em discussão, verifica-se que o apelante ostenta duas condenações anteriores com trânsito em julgado, uma pela prática da conduta descrita no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (PrEsAn 0009153-08.2013.8.11.0006) e outra pela descrita no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (APOrd 0003346-02.2016.8.11.0006).

Considerando que uma das condenações anteriores se refere justamente ao crime de tráfico de drogas, configura-se a reincidência específica, circunstância que autoriza a exasperação da pena em patamar superior ao usual de 1/6, desde que presente fundamentação concreta.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR À 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea.

III - Verifica-se que houve fundamentação idônea a lastrear o valor fracionário utilizado em patamar diverso à 1/6 (um sexto), em razão da reincidência específica ostentada pelo réu. Precedentes.

IV - O v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, inexistindo flagrante ilegalidade no aumento operado em patamar diverso à 1/6 (um sexto), em razão da reincidência específica ostentada pelo réu.”

(STJ, AgRg no HC 403.600/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018)

Nesse contexto, embora a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, caminhe no mesmo sentido, estabelecendo que a fração de 1/5 seria aplicável para casos de duas condenações anteriores e que, no caso de reincidência específica, poderia ser aplicada fração superior a 1/6, tal agravamento, ainda que tecnicamente correto, resultaria em prejuízo ao apelante. Sobre o tema:

“Em caso de acusado
multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações
. 3. Se a hipótese dos autos revela aplicação de fração mais benéfica ao réu [1/6 para quando existentes 05 (cinco) condenações a configurar a multirreincidência], não merece acolhida o pleito de redução de pena, ante a almejada aplicação de patamar superior àquele utilizado pelo Juízo de primeiro grau na sentença. 4 . Recurso desprovido.”
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10149386820238110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2024)

Assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e considerando o critério progressivo adotado pelo STJ e por este Tribunal, entendo que a fração de 1/2 aplicada pelo magistrado sentenciante mostra-se excessiva para o caso concreto, sendo mais adequada a fração de 1/5 e que não ultrapassa a pena final de 7 anos imposta na sentença.

Assim, procedendo ao redimensionamento da pena, mantenho a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e, na segunda fase, aplico a fração de 1/5 pela agravante da reincidência, o que resulta na pena intermediária de 7 anos de reclusão e 696 dias-multa. Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
7 anos de reclusão e 696 dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o regime fechado fixado na sentença, em razão da reincidência do apelante e da quantidade de pena aplicada, superior a 4 anos (art. 33, §2o, "a", do Código Penal).

4. Dispositivo

Ante o exposto, em sintonia parcial com o parecer,
dou parcial provimento
ao apelo de José César da Silva Cruz, apenas para afastar a fração de 1/2 imposta pela reincidência, aplicando-a em 1/5 e redimensionar a pena imposta para
7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 696 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025